Tribunal: TJDFT
Processo: 0751343-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751343-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: PATRICIA MEDEIROS VIANA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando que a agravante forneça o medicamento Lumakras (Sotorasibe) 120mg na dosagem de 960mg ao dia à agravada, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 4.000,00, limitada a R$ 400.000,00, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento à possibilidade de que venha a ré cobrar, em se definindo contrariamente a lide, as despesas do tratamento terapêutico indicado à autora, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da intimação desta decisão, disponibilize à autora o medicamento necessário à manutenção do seu tratamento quimioterápico, qual seja, LUMAKRAS (SOTORASIBE) 120mg, na dosagem de 960mg ao dia, por via oral, conforme relatório de ID 217245883 – Pág. 1, custeando, enquanto houver prescrição médica, as despesas necessárias à sua aquisição e respectivo fornecimento, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada ao valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sem prejuízo das perdas e danos.” (id. no 217245883, processo de origem no 0749330-13.2024.8.07.0001). Nas razões recursais, o recorrente alega que não está obrigado a fornecer o medicamento pleiteado, pois o medicamento solicitado, Lumakras (Sotorasibe), não consta no rol taxativo da ANS, e, portanto, não faz parte da cobertura obrigatória. Argumenta que a decisão de deferimento da tutela antecipada cria uma obrigação excessiva, dado que a GEAP é uma operadora de autogestão sem fins lucrativos, sendo quase impossível a restituição dos recursos despendidos para atender ao pleito liminar. Pontua que a ANS, por meio da Resolução Normativa no 465/2021, estabelece os procedimentos e medicamentos com cobertura obrigatória, sendo que o medicamento em questão não atende aos requisitos estipulados pelas Diretrizes de Utilização (DUT). Pondera que a obrigatoriedade de fornecer medicamentos fora do rol da ANS coloca em risco a sustentabilidade financeira da operadora, especialmente considerando que a GEAP se sustenta exclusivamente com a contribuição dos beneficiários, sem fins lucrativos. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo para suspender a decisão agravada, argumentando que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, em especial o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja julgado improcedente o pedido de tutela antecipada requerido pela agravada. Preparo recolhido (id. no 66828899). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. A situação em análise envolve a negativa de fornecimento do tratamento oncológico prescrito para a autora, diagnosticada com adenocarcinoma metastático de pulmão, um quadro clínico grave e progressivo. Inicialmente diagnosticada com carcinoma de mama, a autora foi submetida a diversos tratamentos, incluindo terapias hormonais e quimioterápicas. No entanto, exames de acompanhamento revelaram a presença de nódulos pulmonares, posteriormente confirmados como uma segunda neoplasia primária. Conforme relatório médico (id. 217245884), para conter a progressão da doença pulmonar da agravada, foi prescrito um protocolo terapêutico padrão, com administração de Carboplatina (AUC 5), Pemetrexede (500 mg/m2) e Pembrolizumabe (200 mg), aplicados por via intravenosa a cada 21 dias. Apesar das respostas iniciais, exames de reestadiamento realizados em outubro de 2024 indicaram progressão acelerada da doença, evidenciando a ineficácia do protocolo anteriormente adotado. Diante desse cenário, e considerando a identificação da mutação genética KRAS G12C, foi indicada a substituição do tratamento pelo medicamento Sotorasibe (Lumakras), uma terapia-alvo específica para pacientes com essa mutação. O medicamento, registrado pela ANVISA, foi prescrito pela médica assistente com dosagem diária de 960 mg (8 comprimidos de 120 mg), para uso contínuo até progressão da doença ou toxicidade limitante. A prescrição médica é acompanhada de laudos que atestam a gravidade do quadro clínico e ressaltam a urgência no início do tratamento, tendo em vista os sintomas de dispneia, tosse persistente e disfonia, com risco iminente de piora clínica severa e óbito. Entretanto, a operadora de saúde negou a autorização para a cobertura do medicamento sob a justificativa de que medicamentos antineoplásicos orais, como o SOTORASIBE (LUMAKRAS), está condicionada ao cumprimento das Diretrizes de Utilização (DUT) estabelecidas no Anexo II da Resolução Normativa (RN) no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). No caso específico, a agravante sustenta que o medicamento solicitado não está listado nas DUTs aplicáveis, especialmente na DUT no 64, que trata da terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer. A DUT estabelece critérios técnicos e científicos baseados em evidências que o medicamento deve atender para ser incorporado ao rol de cobertura obrigatória. Alegou, ainda, que o medicamento não consta no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. A negativa, entretanto, revela-se abusiva, ao menos nesta análise perfunctória. Primeiramente, o medicamento é registrado pela ANVISA (id. 217245879, autos originários) e possui eficácia comprovada para o tratamento de casos como o da autora, especialmente considerando a identificação da mutação KRAS G12C. Ainda, a gravidade do quadro clínico demanda uma abordagem urgente, conforme atestado pela equipe médica. A justificativa da operadora ignora o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo, e não taxativo, devendo ser aplicado como referência mínima, especialmente em casos de tratamento oncológico. De mais a mais “O rol da ANS, no qual se insere o DUT, é meramente exemplificativo. A ausência do medicamento pleiteado pela autora no Anexo II da Resolução 465 não é obstáculo ao seu fornecimento, desde que haja requisição do médico assistente. No caso, o detalhado laudo médico demonstra a necessidade do remédio de forma urgente e o seu conteúdo não foi questionado pelo plano de saúde” (Acórdão 1425413, 0703540-77.2022.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2022, publicado no DJe: 02/06/2022.). A negativa da operadora também afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, além de violar o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que proíbe cláusulas contratuais abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva. O CDC determina que contratos de adesão, como os firmados com operadoras de saúde, devem ser interpretados de forma mais favorável ao consumidor (art. 47), sendo nulas cláusulas que limitem direitos essenciais. Ademais, a postura da operadora impôs à autora a necessidade de arcar com o custo elevado do medicamento por conta própria, no valor de R$ 79.550,40, comprometendo gravemente sua condição financeira e emocional. O desembolso emergencial ocorreu devido à recusa reiterada da operadora, expondo a autora a uma situação de vulnerabilidade ainda maior. Portanto, é imperioso que a operadora seja compelida a fornecer liminarmente o medicamento Sotorasibe (Lumakras), conforme prescrição médica, garantindo o direito da autora ao tratamento indispensável para sua sobrevivência e estabilidade clínica. Nesse contexto, na linha do que foi decidido pelo magistrado de origem, não se reveste de legitimidade a recusa de cobertura pelo plano de saúde sob a alegação genérica de que o medicamento não está inserto no rol da ANS e no respectivo DUT (diretrizes de utilização). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enfatiza “a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante quando se tratar da análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa” ( AgInt no REsp 1911141/SP, Terceira Turma, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/02/2023). Assim, na hipótese de fornecimento de medicação para tratamento de câncer, ainda que off label, mostra-se abusiva a recusa de cobertura do tratamento pelo plano de saúde. Sobre o tema, colaciona-se os recentes julgados do Tribunal da Cidadania, verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA. 1. No âmbito do REsp 1733013/PR, a Quarta Turma do STJ fixou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não possuiria natureza meramente exemplificativa. 1.1. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer. 1.2. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.166.381/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. 1. (...) 5. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 11/9/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe 28/5/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. 6. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer. Precedentes de ambas as Turmas que compõe a 2a Seção do STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.035.493/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) Nesse contexto, cabe destacar que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo previsão contratual para a cobertura da doença do paciente, a indicação do procedimento mais adequado para o tratamento da moléstia cabe ao médico responsável pelo tratamento de saúde e não ao plano de assistência.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.030.078/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.) Portanto, verifica-se que os elementos dos autos corroboram o preenchimento dos requisitos para concessão da antecipação da tutela na forma deferida na origem em favor da parte requerente. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para apresentar manifestação. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator